Tribunal: STF
Processo: Rcl 21520
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA NA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONEXÃO E CONTINÊNCIA COM DELITOS APURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME A AUTORIDADE DETENTORA DE FORO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR CISÃO DAS INVESTIGAÇÕES POR DETERMINAÇÃO DO STF. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE.



    1. Ao apreciar questão de ordem suscitada nas Ações Penais 871-878, em 10.6.2014, a Segunda Turma desta Corte assentou que “as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição”.



    2. A denúncia recebida pelo juízo reclamado não noticiava a participação de qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função, não descrevendo condutas imputáveis, diretamente ou por conexão necessária, a qualquer delas. 



    3. Apenas quatro dias após o recebimento da peça acusatória pelo Juízo reclamado, decisão proferida por esta Corte, nos autos da Pet 5.210 e Pet 5.245, acolheu manifestação do Procurador-Geral da República, dominus litis, para deferir “os requerimentos de cisão processual, mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, h), com remessa dos demais aos juízos e tribunais indicados”. Portanto, o próprio STF reconheceu, ainda que posteriormente ao recebimento da denúncia, que o juízo reclamado era competente para julgar os crimes noticiados na peça acusatória.



    4. Não demonstração de persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos violadores da competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.